Tribunal: TJES
Processo: 5016477-75.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016477-75.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: EUDIMAR PASTI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS SEM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE TERCEIRO POSSUIDOR.
IMPUGNAÇÃO AO
VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO
DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar a suspensão das medidas constritivas e a exclusão de três lotes do polo passivo de execução fiscal, além de condenar os embargados ao pagamento de honorários sucumbenciais. A sentença foi impugnada pelo ente público, que questiona o valor atribuído à causa, a responsabilidade pela comunicação da venda dos imóveis e pelo pagamento dos honorários advocatícios. A empresa vendedora, por sua vez, requer sua exclusão da condenação em honorários, por ausência de resistência à pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor da dívida tributária ou ao valor dos imóveis constritos; (ii) estabelecer a quem incumbe o pagamento dos honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da causa em embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, desde que não ultrapasse o valor da dívida, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.
A constrição sobre os bens decorreu da omissão do embargante em atualizar os dados cadastrais dos imóveis junto à municipalidade, mesmo após mais de 18 anos da aquisição.

5.
A ausência de comunicação formal ao fisco permitiu que os imóveis permanecessem vinculados ao nome da vendedora, legitimando a atuação do Município ao promover a execução fiscal.

6.
A empresa vendedora não resistiu à pretensão do embargante, reconhecendo desde a contestação a alienação dos imóveis, o que afasta sua responsabilização pelos encargos sucumbenciais.

7.
O princípio da causalidade impõe que os honorários advocatícios sejam suportados pela parte que deu causa à demanda, no caso, o próprio embargante, por não ter promovido a devida regularização cadastral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do ente público parcialmente provido. Recurso da executada provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor da dívida executada, quando este for inferior ao valor do bem constrito.

2. O embargante que, na posse do imóvel, não atualiza o cadastro fiscal perante a municipalidade, dá causa à constrição indevida e deve suportar os honorários advocatícios.

3. A parte embargada que não resiste à pretensão deduzida nos embargos de terceiro não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 10; 373, II; 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016 (Tema 872/STJ); TJSP, Apelação Cível 1144226-09.2022.8.26.0100, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 12.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao interposto pelo MUNICIPIO DE CARIACICA, ACOLHER a preliminar de impugnacao ao valor da causa, e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelacao interposto por HUGOLANDIA S/A e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(evento 16263550) e por
HUGOLÂNDIA S/A
(evento 16263557) em face da r. sentença proferida no evento 16263545, integrada pela decisão do evento 16263553, pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por
EUDIMAR PASTI
, julgou procedentes os pedidos autorais “
para determinar a suspensão das ameaças e medidas constritivas sobre os lotes n.º 16, 18 e 19, ambos da quadra 65
”, bem como “
a exclusão dos lotes n.º 16, 18 e 19, ambos da quadra 65, da execução fiscal n.º 5002606-22.2016.8.08.0012
”.

Outrossim, condenou os embargados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(evento 16263550) alega, em síntese, que: (I) o embargante/recorrido não comunicou formalmente ao Município a aquisição dos imóveis, conforme obrigação prevista na legislação tributária municipal, sendo, portanto, responsável pelos tributos incidentes; (II) a imobiliária vendedora (Hugolândia S/A) também não realizou a comunicação obrigatória da venda dos lotes, incorrendo em descumprimento legal; (III) o pagamento de IPTU pelo embargante não exime a responsabilidade tributária conforme jurisprudência do STJ e legislação municipal vigente; (IV) o valor da causa é excessivo, pois deveria se limitar ao valor do IPTU incidente sobre os imóveis (R$ 4.545,51 – quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), e não ao valor de aquisição dos bens; (V) os honorários sucumbenciais devem ser arcados exclusivamente pela imobiliária Hugolândia S/A, dada sua omissão quanto à comunicação da venda; (VI) não foi cumprido o ônus da prova por parte do embargante/recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

HUGOLÂNDIA S/A
(evento 16263557) também manejou apelação, sustentando que: (I) o recorrido adquiriu os imóveis há mais de 18 anos e, mesmo assim, manteve-os registrados em nome da apelante, deixando de providenciar a regularização da titularidade fiscal, o que ocasionou sua indevida inclusão na execução fiscal; (II) a sentença é contraditória, pois reconhece a propriedade do recorrido, mas desconsidera que sua omissão deu causa à constrição; (III) não houve qualquer resistência da apelante quanto à regularização dos imóveis, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; (IV) deve ser aplicada a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 872), segundo a qual os encargos de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à constrição, no caso, o recorrido, por não atualizar os dados cadastrais dos imóveis.

Inicialmente, cumpre asseverar que assiste razão ao ente público apelante/apelado em sua impugnação ao valor da causa, uma vez que a jurisprudência do c. STJ, desde o CPC/73, é pacífica em afirmar que o valor da causa em embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem levado à constrição, desde que não exceda o valor da dívida
1
. Nesse sentido também destaco:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso da embargada contra o capítulo do julgado que rejeitou a impugnação ao valor da causa. Acolhimento. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. Doutrina e jurisprudência. Hipótese em que o valor do bem é superior ao do crédito perseguido, de modo que o valor da causa deve corresponder ao montante atualizado da execução até a data da distribuição destes embargos. Precedente. Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1144226-09.2022.8.26.0100; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2025; Data de Registro: 12/09/2025) (TJSP; AC 1144226-09.2022.8.26.0100; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Michel Chakur Farah; Julg. 12/09/2025)

Assim, considerando que, no presente caso, o valor dos bens soma montante superior ao décuplo do valor da dívida, o valor da causa deve ser corrigido para passar a constar esta quantia (R$ 4.545,51 – quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Superado esse ponto, rememoro que, na origem, o apelado
EUDIMAR PASTI
opôs embargos de terceiro em face da execução fiscal promovida pelo apelante/apelado
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da apelada/apelante

HUGOLÂNDIA S/A
.

Alegou o apelado/embargante que parte das dívidas cobradas incidem sobre imóveis que adquiriu da executada, sendo eles os lotes 16, 18 e 19 da quadra 65, motivo pelo qual buscou a exclusão das dívidas incidentes sobre eles da execução fiscal proposta e o cancelamento de todas as medidas constritivas eventualmente realizadas sobre os imóveis.

Ao longo do feito, o apelado/embargante realizou o parcelamento da dívida, conforme comprovado pela municipalidade nos eventos 16263535 e 16263536.

Dispõem os artigos 674 e 678, ambos do Código de Processo Civil, que:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I – o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II – o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III – quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV – o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. [...]

Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Ao discorrer acerca destes dispositivos legais, a doutrina ensina que “
no CPC de 2015, a constrição judicial indevida po
de
ocorrer em processos de conhecimento, bem como de execução definitiva ou provisória, inclusive mediante tutela antecipada – especialmente as de caráter cautelar – sobre bens pertencentes ou possuídos pelo terceiro ou por pessoa a ele equiparada por força do § 2º do art. 674 do CPC de 2015
”
2
.

E prossegue: “
em regra, os embargos de terceiro são propostos por um terceiro típico, qual seja, uma pessoa ou ente que não é parte, não é intimado e não participa, de qualquer forma, do feito em que poderá haver ou em que ocorreu a constrição judicial indevida que lhe é prejudicial
”
3
.

No caso em apreço, os documentos acostados no evento 16262416 denotam que foram efetivamente firmados contratos de compra e venda entre
EUDIMAR PASTI
e
HUGOLÂNDIA S/A
sobre os lotes 16, 18 e 19 da quadra 65, entre 2006 e 2007, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal e aos fatos geradores que deram ensejo aos IPTUs cobrados.

Ocorre que, nenhuma das partes procedeu com a devida comunicação ao
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, de modo que a cobrança da municipalidade, dirigida a quem já não detinha mais a posse sobre os bens, se deveu única e exclusivamente à omissão dos contribuintes em comunicar as transações efetuadas.

No caso em apreço, embora tenha sido reconhecida a legitimidade da posse exercida por
EUDIMAR PASTI
, que inclusive parcelou o débito referente aos tributos municipais dos imóveis, é igualmente inquestionável que sua omissão quanto à regularização da titularidade no cadastro fiscal do Município foi a causa direta da indevida constrição dos bens. Conforme salientado pela própria apelante
HUGOLÂNDIA S/A
, os imóveis permaneceram, por mais de 18 anos, vinculados ao nome da empresa perante o cadastro tributário municipal, permitindo a inscrição em dívida ativa e a subsequente execução fiscal.

Nesse contexto, a atuação do ente público ao direcionar a cobrança à proprietária formal dos bens (
HUGOLÂNDIA S/A
) e a subsequente constrição sobre os referidos lotes não constituíram ato ilícito ou indevido, mas sim medida escorada em dados cadastrais disponíveis e legítimos. A medida, portanto, decorreu de erro originado exclusivamente da omissão do embargante/apelado, o qual, mesmo na posse dos bens, não adotou providências mínimas de publicidade formal, como o registro da transação ou a comunicação junto ao fisco, para prevenir sua indevida vinculação a terceiros.

Além disso, verifica-se que não houve resistência da empresa
HUGOLÂNDIA S/A
à pretensão deduzida nos embargos de terceiro. A empresa, já na fase de contestação, reconheceu que os imóveis foram alienados a
EUDIMAR PASTI
e, em nenhum momento, manifestou interesse em manter eventuais constrições sobre os imóveis. Sua irresignação no recurso de apelação restringiu-se à sua inclusão no polo passivo da lide e à condenação em honorários sucumbenciais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento do direito do embargante à exclusão dos bens da execução.

Tal postura a exime de qualquer responsabilidade pela manutenção da constrição e, por conseguinte, dos encargos sucumbenciais, como dispõe expressamente a parte final da tese fixada no Tema nº 872/STJ, a qual excepciona a responsabilização da parte embargada quando esta não tiver resistido à pretensão do embargante,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016.)

Assim, impõe-se o reconhecimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente por
EUDIMAR PASTI
, por ter sido a parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal englobando dívidas tributárias relativas a imóveis sobre os quais exerce a posse, nos exatos moldes do princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do Código de Processo Civil e consagrado pela jurisprudência pátria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
ACOLHO
a preliminar de impugnação ao valor da causa, retificando-o para R$ 4.545,51 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados exclusivamente pelo embargante/apelado
EUDIMAR PASTI
, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
HUGOLÂNDIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados exclusivamente pelo embargante/apelado

EUDIMAR PASTI
.

É como voto.

1
STJ; AgInt-AREsp 1.080.542; Proc. 2017/0075729-7; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 09/06/2021.

2
LAMY, Eduardo de Avelar.
In

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
. Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.574.

3

Idem
. p. 1.575.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.